Tribunal: TJDFT
Processo: 0738235-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESÍDUOS SUCESSÓRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEI N° 6.858/80. INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. A discordância com o mérito do acórdão não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência não respalda o argumento da embargante de que as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC não devem incidir sobre os honorários da fase de conhecimento. A base de cálculo das penalidades é o valor total da condenação, incluindo os honorários da fase de conhecimento.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.